Tribunal: STF
Processo: ARE 1273105
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao agravo, tendo em vista a impossibilidade de reexame de matéria infraconstitucional e fático-probatória, bem como a incidência dos Temas 339, 424 e 660 da Repercussão Geral (documento eletrônico 8).
    O embargante aponta a existência de omissão, nesses termos: 
    “Ocorre que este d. Juízo na respeitável decisão deixou de indicar pontos essenciais ao esgotamento da tutela jurisdicional, tais como: (i) – a indicação dos dispositivos infraconstitucionais que necessariamente sofreriam análise direta, a fim de colocar de forma secundária a pauta constitucional; (ii) – a ausência do expresso ponto recorrido no acórdão que motivou a interposição do RE, de modo a atrair análise de conteúdo fático-probatório, ocorrendo, assim, a aplicação da Súmula 279/STF e, por último; (iii) – a indicação do ponto onde o Juízo a quo recorrido expõe, de forma clara, as razões de seu convencimento, pelo que seria desnecessária a exaustão da fundamentação” (documento eletrônico 18). 
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminada a questão, verifica-se que não há vícios na decisão embargada. 
    Conforme preceituam os arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, ressalto que há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, nestes autos, mostram-se ausentes. A insurgência na espécie reflete tão somente o inconformismo com o decidido.
    Consta da decisão embargada:
    “Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    ‘RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. PROVAS EFICIENTES QUE INDICAM A PRESENÇA DOS ELEMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando, utilizando-se da faculdade que a lei permite às partes, foi contratado e apresentado Parecer Técnico-Científico, subscrito por perito legista independente, no qual foram discutidas e contrariadas as informações constantes nos laudos oficiais, realizados e assinados por Peritos Criminais Oficiais, pertencentes ao IPC/PB, órgão do Estado responsável pela realização de perícias, conforme disposto na legislação específica, a teor do art. 159 do CPP.
    Para a admissão da sentença de pronúncia, basta a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios da autoria, a fim de que seja submetido, o réu, a julgamento popular.
    Em virtude da decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o Juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
    O afastamento de qualificadoras constantes da sentença de pronúncia somente é possível quando for manifestamente improcedente, pois, nessa fase, eventual dúvida reverte-se em favor da sociedade’ (págs. 208-209 do doc. eletrônico 4).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (págs. 248-256 do doc. eletrônico 4).
    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, XXXVIII, a, e LV; e 93, IX, da mesma Carta (págs. 292-317 do doc. eletrônico 4).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o Tribunal de origem decidiu as questões referentes ao indeferimento de diligências e à manutenção das qualificadoras na sentença de pronúncia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário.
    Nessa linha são as ementas dos precedentes abaixo transcritas: 
    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXVIII, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO’ (ARE 1.182.198-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux).
    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Ausência de Prequestionamento. Configuração. Vedação do prequestionamento implícito. Necessário revolvimento de provas. Configuração. Precedentes. 1. O Tribunal de origem, ao manter a decisão de pronúncia do recorrente, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. A suposta ofensa ao texto constitucional, portanto, seria meramente reflexa. 2. Um dos dispositivos constitucionais invocados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pelo agravante. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 3. A Suprema Corte já se pronunciou reiteradamente a respeito da não admissão da tese do chamado prequestionamento implícito. Precedentes. 4. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, a fim de se aferir a existência ou não de substrato probatório mínimo para o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, necessário seria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes’ (ARE 858.367-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). AGRAVO DESPROVIDO. 1. […] 2. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a pronúncia do recorrente com fundamento na legislação material e processual penal, aplicada à espécie. Eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Configurada essa situação, revela-se inviável o conhecimento do apelo. 3. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE 1.122.140-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    No mais, verifico que este Tribunal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660). Confira-se a ementa do leading case:
    ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral’ (ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Além disso, noto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requerido no âmbito do processo judicial, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), da relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita: 
    ‘RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional’. 
    Registro que o referido leading case vem sendo aplicado também a recursos de natureza criminal, conforme os seguintes precedentes, entre outros: ARE 830.699-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 688.986-AgR/RS e ARE 965.920-AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki; ARE 956.046-AgR/SP e ARE 978.746-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 760.115-AgR/DF e ARE 940.701-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Por fim, acerca da apontada nulidade do acórdão recorrido, observo que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral’.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF)” (documento eletrônico 8).
    Como se pode notar, a decisão embargada fundamentou-se na jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que as questões referentes ao indeferimento de diligência pelo Magistrado de piso e à manutenção de qualificadora na sentença de pronúncia não possuem estatura constitucional e dependem de reexame de matéria probatória.
    Isso fica claro quando se analisa o acórdão recorrido:
    “[…]
    A) Do alegado cerceamento de defesa: 
    Aduz o recorrente que não foram atendidos pedidos de diligências requeridos na resposta escrita, visando ao esclarecimento das contradições e falhas existentes nos laudos periciais oficiais encartados aos autos, o que obstaculiza o direito do réu de exercer o contraditório sobre a prova. 
    Contudo, tenho que não assiste razão ao recorrente. 
    Tem-se que os laudos periciais acostados aos autos (Laudo Tanatoscópico, fls. 47/48, 50/51; Laudo de Exame Técnico-Pericial em Local de Morte Violenta, fls. 55/74; Laudo Residuográfico, fl. 75; Laudo de Exame de Eficiência de Disparos em Arma de Fogo, fls. 76/77, Laudo de Exame de DNA, fls. 214/215 e 221/223; Laudo de Exame de Confronto Balístico fls. 233/236; Laudo de Perícia Criminal de Aparelho de Telefonia Móvel Celular, fls. 262/325) foram realizados e assinados por Peritos Criminais Oficiais, investidos na função por lei, pessoas que exercem a atividade por profissão e vinculados ao IPC/PB (Instituto de Polícia Científica da Paraíba), órgão do Estado responsável pela realização de perícias, conforme disposto na legislação específica, a teor do art. 159 do Código de Processo Penal. 
    Apesar disso, verifica-se que a defesa do recorrido, utilizando-se da faculdade que a lei permite às partes, já contratou e apresentou Parecer Técnico-Científico, subscrito por perito legista independente (fls. 361/473), no qual foram discutidas e contrariadas todas as informações constantes nos laudos oficiais, não se podendo falar, assim, em cerceamento de defesa, até porque tal parecer faz parte do processo e poderá ser levado à apreciação pelo Tribunal Popular, por ocasião do julgamento, o qual terá acesso e poderá esclarecer todas as dúvidas ou controvérsias que entenderem necessárias. 
    De outra banda, merece registro o fato de estarmos tratando ainda da primeira fase do procedimento do Júri (formação da culpa), que é apenas a fase de apreciação da admissibilidade da acusação. Após esse momento, haverá ainda a fase de preparação do processo para julgamento em plenário e, por fim, a fase do juízo de mérito, que culminará com a sentença condenatória ou absolutória, proferida pelo Juiz-presidente com base no veredicto dos jurados. 
    Assim, após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, ou seja, na segunda fase, as partes ainda terão a oportunidade de apresentar o rol de testemunhas para depor em plenário, bem como formular requerimentos para a produção de provas, diligências ou juntar documentos, consoante diretrizes do art. 422 do Código de Processo Penal.
    Portanto, nada excluirá da defesa o direito de requerer as diligências que entender necessárias, bem como apresentar quesitos que visem ao esclarecimento de possíveis falhas ou contradições existentes que, porventura, entenda indispensáveis, ante as informações trazidas pelos laudos oficiais acostados aos autos. 
    Ademais, no plenário de julgamento, a defesa do recorrente também poderá utilizar a instrução plenária, com a inquirição das testemunhas e interrogatório do réu (arts. 473 e 474), bem como os debates (art. 476 e seguintes do CPP), inclusive, com réplica e tréplica, para tentar esclarecer os jurados e convencê-los das teses defensivas sustentadas. Tudo em respeito ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea a inciso LV da Constituição Federal.
    Em conclusão, não vislumbro, pelo menos neste momento, a existência de cerceamento de defesa nem tampouco de prejuízo ao réu, capazes de viciar a decisão de pronúncia já proferida. 
    Rejeito a preliminar suscitada. 
    [...]
    C) Das qualificadoras: 
    Não podem ser excluídas as qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos II (por motivo fútil) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) do Código Penal, já que devidamente fundamentadas pelo magistrado prolator da pronúncia, com referência a elementos contidos nos autos. 
    Essa versão está em consonância com os elementos do processo que apontam, ao menos, indícios de que o denunciado praticou sua conduta movido pelo motivo fútil, em virtude de uma provável crise conjugal existente entre os envolvidos ou possível situação de superioridade em que se achava encontrar o acusado. 
    As testemunhas Sérgio Ricardo Brasileiro Araújo e José Roberto da Silva, Agentes de Investigação da Polícia Civil, bem como o irmão da vítima, Josué Ferreira Carneiro, e a mãe dela, em seus depoimentos prestados em juízo, afirmaram existir uma possível crise conjugal entre a vítima e o acusado, tendo aquela, inclusive, chegado a perguntar a sua genitora se ela a aceitaria de volta em casa. 
    Há relatos também dando conta de que o casamento estava estremecido e a vítima, escanteada, já que menos sucedida que o acusado (Sérgio Ricardo Brasileiro Araújo e José Roberto da Silva, mídia audiovisual fl. 515). 
    Quanto ao feminicídio (art. 121, inciso VI, do Código Penal, acrescentado pela Lei nº 13.104/2015), estabelece, em seu art. 2º – A, que se considera existentes razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar (inciso I), hipótese de que trata os presentes autos. 
    Por oportuno, considera-se violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/ 2006, art. 5º) qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 
    ‘I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; 
    II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 
    III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação’. 
    Salienta-se que, como sabido, na dúvida se os fatos constantes da denúncia configuram ou não as circunstâncias legais, denominadas qualificadoras, deve o magistrado singular, na decisão de pronúncia, mantê-las para que sejam apreciadas pelos jurados. 
    Nesse diapasão, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
    ‘Este Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que as qualificadoras, na pronúncia, somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri’. (AgRg no Ag 1139056-RJ, 6ª T, Rel. Sebastião Reis Júnior, 26/06/2012) 
    ‘Só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa’. (Habeas corpus 162401-GO, Rel. Laurita Vaz, 27/03/2012) 
    Por isso, não deve prosperar o argumento ventilado pelo recorrente” (págs. 213-226 doc. eletrônico 4).
    Assim, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF –, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (arts. 413, § 1°; 422; 473; 474 e 476 do CPP) sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta.
    Ademais, é possível perceber que as matérias suscitadas no recurso extraordinário foram devidamente analisadas e fundamentadas pelo Tribunal a quo, embora de forma contrária aos interesses do embargante. Daí a aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral.
    Desse modo, verifico que o embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca apenas a rediscussão da matéria. 
    Destaco, ainda, que o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: RE 580.330-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 906.026-AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 768.149-AgR-ED/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 735.115-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, entre outros.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator